Tribunal: STF
Processo: HC 206670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 



    Neste recurso, a defesa busca tornar sem efeito a decisão proferida – que indeferiu a ordem objeto da impetração - e determine a livre redistribuição deste writ, já que inexistente a prevenção detectada pelo órgão distribuidor. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    De todo modo, registre-se que a defesa do paciente apresentou idêntico pedido nos autos do ARE 1.344.351/MS (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 11/11/2021). Naquele julgamento, a Primeira Turma deste SUPREMO TRBUNAL, por unanimidade, indeferiu a pretensão, rechaçando o argumento de nulidade da decisão atacada por ausência de prevenção. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente